Tribunal: TJDFT
Processo: 0029400-23.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029400-23.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA DE FATIMA PAULINO TORRES, KELLY HORRANA ALVES PAULINO, JOSIVAN PAULINO TORRES, JOMAR ALVES PAULINO, JUDIRLENE ALVES PAULINO, MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA, VERA LUCIA PAULINO DE SOUSA, JOSINALDO ALVES PAULINO, JOZELIO ALVES PAULINO, ESPOLIO DE MARIA ALVES PAULINO, ESPOLIO DE JOSIMAR ALVES PAULINO, ESPOLIO DE JOSENILDO ALVES PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ID 40591488, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que homologou o esboço da partilha, dispensando a comprovação de quitação do imposto de transmissão causa mortis para a expedição do formal de partilha e alvarás. Preliminarmente, o apelante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão de afetação do recurso pelo Tema 1.074 do STJ. No mérito, busca a reforma da sentença para que seja determinada a necessidade de quitação dos impostos para a expedição destes documentos. Contrarrazões apresentadas no ID 40591510, impugnando os fundamentos recursais, pela manutenção da sentença. É o breve relatório. DECIDO. A controvérsia dos autos pauta-se na necessidade de comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, bem como dos tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha no rito do arrolamento sumário. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1896526 e 2027972/DF afetou tema nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) O acórdão determinou a suspensão dos processos: Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 i) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015 Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se os apelados para ciência desta decisão, destacando-se a afirmação do apelante de que o pagamento dos tributos pendentes resultará na desistência do recurso interposto. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022 15:59:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador